Tribunal: TJES
Processo: 5004847-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004847-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO FALIMENTAR. CONTINUIDADE E CONSTRIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.

1. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, há previsão expressa de continuidade do feito executivo deflagrado em face de empresa em processo falimentar, inclusive com a viabilidade de constrição de bens. Precedentes do STJ.

2. A certidão de dívida ativa (CDA), enquanto ato administrativo, goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado, não presentes no caso em apreço. Precedente STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004847-92.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

ADVOGADO : LEONARDO BITTENCOURT RONCONI - OAB ES12717-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA em face da r. decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor pelo Estado do Espírito Santo.

Aduziu, em síntese: (i) a necessidade de declínio da competência para o juízo falimentar, considerando a tramitação de recuperação judicial da empresa, relativamente a atos expropriatórios ou constritivos; (ii) a nulidade da CDA.

Sem razão o Agravante.

Na análise prefacial do recurso, restaram destacados os seguintes fundamentos,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente pela reversibilidade da medida e ausência da prática de atos expropriatórios ou constritivos determinados pelo juízo de origem.

Ademais, na própria decisão agravada o juízo a quo determinou fosse oficiado o juízo da recuperação judicial acerca da existência e trâmite da Execução Fiscal, atendendo aos preceitos legais.

De fato, a jurisprudência do C. STJ orienta que o processamento da recuperação judicial não obsta, em regra, o prosseguimento das Execuções Fiscais, apenas sujeitando ao juízo da recuperação o controle dos atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda. Nessa linha: AgInt no CC n. 183.449/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 2/6/2022.

Mantenho a conclusão relativa à higidez da r. decisão agravada.

De fato, de acordo com o entendimento do c. STJ, com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, há previsão expressa de continuidade do feito executivo deflagrado em face de empresa em processo falimentar, inclusive com a viabilidade de constrição de bens. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SISBAJUD. DEVEDORA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS EM DESFAVOR DE COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 14.112/2020. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal originária, entre outras providências, considerou indevido pedido de busca de ativos via SISBAJUD, indeferindo o pedido de bloqueio. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD.

II -
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) III - Quanto à segunda controvérsia, tem-se que a conclusão do Tribunal de origem quanto à irrelevância da natureza tributária ou não tributária do crédito inscrito em dívida ativa, nos termos do que dispõe a Lei n. 6.830/1980, também está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e REsp n. 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 3/4/2019 - Tema Repetitivo 969.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.046.332/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Ademais, na própria decisão agravada restou consignada a necessidade de comunicação do juízo falimentar acerca da tramitação da Execução Fiscal, atendendo aos preceitos legais.

Na sequência, quanto à alegada nulidade da CDA, igualmente não merece endosso.

A Agravante sustenta a irregularidade do termo de inscrição, considerando não apresentar
“a matemática financeira utilizada no cômputo de acréscimo de juros de mora”,
o que configuraria vício do título.

Entretanto, não verifico a inconsistência apontada pela Recorrente.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. FORMA DE CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.

4. In casu, não merece censura a decisão recorrida, uma vez que a hipótese vertente trata de débito apurado pelo próprio contribuinte, através de DCTF, no qual os valores são lançados sobre as informações declaradas pelo próprio devedor, tendo sido, ainda, reconhecida a inexistência de outros defeitos no título executivo, consoante se depreende dos fundamentos expendidos no voto-condutor do acórdão recorrido.

5.
Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 686.516/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 230)

Dessa forma, a desconstituição da obrigação tributária devidamente lavrada por agente público depende, inexoravelmente, de prova a ser produzida pelo devedor, não constituída nesse momento.

A Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Estadual para a cobrança de dívida de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) indica a base legal e a forma de apuração da dívida, em especial quanto aos juros de mora, fulcrados no disposto no art. 96, da Lei nº 7000/01, expressos em VRTE e em real (ID 2704802).

Desse modo, é possível aferir que o título satisfaz aos requisitos legais, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez do mesmo, não desconstituída pela Executada.

Assim, mantém-se irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)